Tribunal: TJBA
Processo: 8079681-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079681-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MAYANA CERQUEIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s): GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, RAUL MANGABEIRA NETO, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, LUCAS SANTOS QUEIROZ

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO
“EL PATRÓN”
. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À AGIOTAGEM, EXTORSÃO, JOGO DO BICHO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ENTRE OUTROS DELITOS. NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, APÓS CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO STJ. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR, COM BASE NO ESTADO DE SAÚDE DA FILHA MENOR.
PLEITO HUMANITÁRIO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados em favor de Mayana Cerqueira da Silva, contra ato do Juízo da Vara Criminal e de Crimes contra a Criança e o Adolescente de Feira de Santana/BA, que decretou nova prisão preventiva da Paciente no curso das investigações decorrentes das Operações “El Patrón” e “Hybris”. A defesa alegou ilegalidade da prisão preventiva por afronta à decisão do STJ no RHC 199.454/BA, ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de periculum libertatis e requerimento de prisão domiciliar por razões humanitárias, com fundamento no estado de saúde da filha menor da Paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova prisão preventiva configura afronta à autoridade da decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu prisão domiciliar à Paciente; (ii) estabelecer se é cabível o conhecimento do pedido de prisão domiciliar humanitária diretamente por instância superior, sem análise prévia pelo juízo natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do que se extrai do decreto prisional, a nova prisão preventiva se baseia em fatos distintos daqueles que embasaram o RHC 199.454/BA, com novos elementos probatórios extraídos do aprofundamento das investigações no âmbito do IPL nº 8008207-14.2025.8.05.0080, revelando reiteração delitiva, descumprimento de medidas cautelares, uso de terceiros para lavagem de dinheiro e atuação ativa na ORCRIM, inclusive com ordens de intimidação violenta a vítimas.

4. Por outro lado, a tese de afronta à autoridade da decisão do STJ que anteriormente concedeu à Paciente prisão domiciliar, embora não se vislumbre a identidade fático-jurídica entre os fundamentos das decisões, encontra-se submetida ao crivo da Corte de Cidadania, no bojo da Reclamação n.º 50.129/BA, o que impede o seu conhecimento por este E. Tribunal.

5. O pedido de prisão domiciliar com base em razões humanitárias, referente ao estado de saúde da filha menor da Paciente, não foi previamente submetido ao juízo de primeiro grau, razão pela qual qualquer análise configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
não conhecido.

Teses de julgamento:

1. A nova decretação de prisão preventiva, baseada em fatos supervenientes e distintos, em tese, não configura afronta à autoridade de decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, contudo, uma vez submetida a questão ao crivo da Corte de Cidadania, inviável se faz a análise da tese defensiva por este Tribunal.

2. A apreciação de pedido de prisão domiciliar por razões humanitárias deve ser realizada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, I, "f"; CPP, arts. 312, 318-A, 318-B; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, II; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Rcl n. 48.838/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 16.12.2025; STJ, Rcl n. 50.129/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, decisões monocráticas de 28.10.2025 e 26.11.2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8079681-91.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE
(OAB/BA 17.828),
RAUL MANGABEIRA NETO
(OAB/BA 81.244),
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
(OAB/BA 37.002) e
LUCAS SANTOS QUEIROZ
(OAB/BA 82.628),
como Paciente,
MAYANA CERQUEIRA DA SILVA
,

e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NÃO

CONHECER
do presente
Habeas Corpus
,

uma vez que as teses defensivas já estão submetidas à análise do Superior Tribunal de Justiça, no bojo da Reclamação nº
50.129/BA, pendente de decisão definitiva, ao passo que o pedido de prisão domiciliar humanitária deverá ser formulado, anteriormente, perante o Juízo de primeiro grau

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01